Tribunal: STF
Processo: HC 245351
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Lucas Ezequiel Rodrigues dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 914.967/SP (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] como incurso no artigo 155, §§ 2º e 4º, inciso IV, do Código Penal, a 8 meses de reclusão, no regime aberto, e a 3 dias-multa, no piso unitário” (doc. 3, p. 107).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    O Paciente LUCAS EZEQUIEL RODRIGUES DOS SANTOS foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), em razão de, nas condições de tempo e espaço descritas na exordial acusatória, supostamente, agindo em concurso com SUELLEN GOMES DA SILVA e outro indivíduo não identificado, subtrair, para proveito comum, 04 peças de carne, avaliadas em R$ 396,96, pertencentes ao Supermercado Nagumo.



    De acordo com a denúncia, por ocasião dos fatos o Réu e seu comparsa se dirigiram para o Supermercado Nagumo, e, lá ingressando, se apoderaram de 04 peças de carne, as colocaram em uma sacola preta e, ato contínuo, atravessaram os caixas do estabelecimento, sem efetuar o pagamento.



    Consta, ainda, que a ação foi observada pelo segurança José Cícero da Silva, que, com o auxílio da Isaias Barciela Deliesposti, conseguiu deter LUCAS e SUELLEN. O comparsa dos Acusados conseguiu se evadir, tomando rumo incerto.



    Consta, também, que a Polícia Militar foi acionada e os envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia. Consta, por fim, que as quatro peças de carne subtraídas foram restituídas à empresa vítima.



    Ouvidos na Delegacia de Polícia, o representante da vítima e as testemunhas arroladas pela acusação narraram os fatos que deram origem à denúncia.



    Em Juízo, afirmou a testemunha José Carlos, representante da vítima, que não presenciou os fatos. Disse que foi informado posteriormente e precisou ir à Delegacia como representante. Falou que o contaram que um indivíduo entrou no supermercado e “estava furtando carnes”, o que foi visualizado em câmeras. Contou que as carnes foram recuperadas. Afirmou acreditar que era uma única pessoa, não sabendo onde exatamente ela foi abordada.



    Em Juízo, afirmou a testemunha Éder, policial, que por ocasião dos fatos foram acionados para apoio, porque seguranças haviam detido um casal furtando peças de carne. Disse que conduziram todos os envolvidos à Delegacia de Polícia. Não se recordou se havia outra pessoa envolvida. Em Juízo, afirmou a testemunha Isaias não reconhecer LUCAS. Disse que os fatos ocorreram no mês 03 de 2022. Contou estar em posse de seu depoimento extrajudicial. Afirmou trabalhar no Nagumo, em Guarulhos. Disse que por ocasião dos fatos, um rapaz loiro e bem arrumado entrou sozinho no mercado com uma mochila vazia, e SUELLEN entrou com outro rapaz, que posteriormente conseguiu se evadir. Contou que em uma área do ponto cego das câmeras, os indivíduos colocaram quatro peças de carne na mochila. Afirmou que como tudo foi monitorado, abordaram os agentes no estacionamento e ligaram para a polícia, que prendeu os indivíduos no local e os conduziu à Delegacia. Disse que a menina negou participação no crime, mas tudo foi acompanhado pelas câmeras. Contou que foi responsável pela abordagem de LUCAS, o que fez junto com Cícero, no estacionamento do mercado. Afirmou que monitoraram os agentes, para abordá-los do lado de fora do mercado. Disse que LUCAS resistiu à abordagem, mas as carnes foram encontradas dentro da mochila. Contou que LUCAS “praticamente não falou nada”, mas a menina “causou problema”, porque ela não tinha nada. Afirmou que aguardaram a polícia, e não levaram os indivíduos para nenhuma salinha.



    O Acusado LUCAS, por sua vez, manifestou em solo policial o desejo de fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio, o que não pode ser interpretado em seu desfavor. Em Juízo, o Réu LUCAS afirmou trabalhar como garçom em uma lanchonete atualmente. Disse ser conhecido de SUELLEN. No mais, confessou a prática do delito em companhia dela, mas esclareceu que foi abordado na região dos caixas do supermercado.



    A I. representante do MP, em suas alegações finais, requereu o julgamento de procedência da ação penal, com a condenação do Réu.



    A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação das penas mínimas, com o estabelecimento de regime prisional brando para início de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s).



    Conforme consta dos documentos já anexados, o MM. Juízo de Primeira Instância houve por bem julgar procedente a Ação, condenando o Réu, como incurso no art. 155, § 4º, II, do CP, tendo sido aplicada(s) a(s) pena(s) de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 03 (três) dias-multa, no mínimo legal.



    Diante disso a Defesa técnica do Paciente interpôs Recurso de Apelação perante o E. TJ/SP, buscando, em síntese, a absolvição, ou, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s).



    O E. TJ/SP negou provimento ao Apelo Defensivo, mantendo a r. sentença de Primeiro Grau.



    Contra a decisão do E. TJ/SP, foi impetrado o Habeas Corpus nº 914.967/SP perante o C. STJ, buscando, em síntese, a absolvição, ou, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s).



    O nobre Ministro Relator do Habeas Corpus impetrado perante o C. STJ denegou a ordem.



    A Defesa, então, interpôs Agravo Regimental em face da r. decisão monocrática, que foi desprovido pela autoridade coatora.



    Contra a decisão do C. STJ, que representa evidente constrangimento ilegal e viola frontalmente o entendimento jurisprudencial consolidado deste C. STF, insurge-se a Defesa através do presente remédio constitucional [...]. (doc. 1, pp. 2-5).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, requer-se:



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou



    b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja o Réu absolvido, com fundamento no art. 386, III ou VI, do CPP, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas fixadas, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito(s). (doc. 1, p. 14 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Está-se diante de res avaliada em R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), quantia essa que não pode ser tida por ínfima, sobretudo se considerado que representa bem mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, outubro de 2023 – R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais).



    2. Além disso, o fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de pessoas evidencia a relevância penal da conduta.



    3. Embora ausente o prejuízo à vítima em decorrência da recuperação do bem, esta Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, assentou a tese segundo a qual “[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”.



    4. O fato de a conduta do paciente ter sido monitorada de forma contínua e ininterrupta por funcionários da empresa vítima não é suficiente, por si só, para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado pelos agentes e impossível a consumação do crime, não obstante a maior dificuldade apresentada diante dos sistemas de vigilância levados a efeito no caso concreto.



    5. A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve efetiva inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, de maneira que não há que se falar em crime na modalidade tentada, quem dirá questionar a fração de referida causa de diminuição. Para concluir-se em sentido contrário, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita.



    6. Considerando o valor dos bens subtraídos, mas sem olvidar que o crime foi praticado em concurso de pessoas – o que revela maior reprovabilidade da conduta a justificar resposta penal superior –, verifica-se proporcional à espécie a incidência do privilégio aqui requerido na fração máxima de 2/3.



    7. No que concerne à substituição de pena, o art. 44, § 2º, primeira parte, do CP, prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações iguais ou inferiores a 1 ano, por uma restritiva de direitos ou por multa, cabendo ao magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é a mais adequada ao caso concreto, como na hipótese.



    8. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena privativa de liberdade imposta ao paciente. Além disso, maiores incursões sobre o tema exigiriam revolvimento detido do conjunto fático-comprobatório, o que, como cediço, é defeso em sede de habeas corpus.



    9. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça merece reparos, pois razão jurídica assiste à Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  



    Com efeito, em caso análogo ao presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, decidiu que não seria possível reconhecer a atipicidade material em situações como a destes autos, pois, a reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias de primeiro e segundo graus, se legitima, quando considerado o concurso de pessoas.  



    No entanto, quanto ao regime inicial da pena, aquele Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    A ementa desse julgado é a seguinte:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desses fatos decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, em especial “a reincidência e o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes e durante o repouso noturno”, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a decisão agravada reconheceu quadro de constrangimento ilegal, estabelecendo o regime aberto. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, revela-se igualmente cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sobretudo em razão da natureza da conduta imputada. 6. Agravo Regimental provido em parte, para, além de estabelecer o regime aberto, converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (RHC 224.553 AgR/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/10/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro de que “não foi a primeira vez que o acusado praticou furtos naquele estabelecimento, bem como pelo fato de o réu ser multirreincidente”, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 7. Agravo Regimental provido, para fixar o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. (RHC 229.074 AgR/SC, Relator o Ministro Luiz Fux e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/10/2023 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva. (HC 201.163 AgR/PR, Relator o Ministro Dias Toffoli e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/12/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para converter a pena privativa de liberdade do paciente por restritivas de direitos. Competirá ao Juízo da Execução fixar as condições da pena substitutiva, nos termos do art. 66, V, a, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator